Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010946-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Intimação / Notificação, Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), SERGIO PAULO VALCANAIA - CPF: 819.410.301-06 (AGRAVANTE), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o Princípio da não Surpresa, positivado nos artigos 9o e 10o do NCPC é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Assim, a conversão de execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa contra devedor solvente, sem que o juiz tenha oportunizado a manifestação da parte, caracteriza violação ao Princípio da Não Surpresa, inteligência do art. 10 do CPC.

2. Decisão anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sergio Paulo Vacanaia,
contra decisão proferida ação de execução de título extrajudicial no 1001612-76.2016.8.11.0045, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, proposta por Alberto Luiz Francio, que deferiu a tutela de urgência requerida
.

A parte recorrente requer a nulidade da decisão agravada, sob o argumento que se trata de “decisão surpresa
e que desrespeitou totalmente o procedimento previsto para a Execução Para Entrega De Coisa Incerta previsto no CPC, acolheu o pedido de penhora de 50% de imóvel rural formulado pelo Agravado no ID 34404879
(sem prévio cumprimento de mandado de busca e apreensão da coisa, não tendo sequer ocorrido a prévia conversão do procedimento para Execução por Quantia Certa - mediante nova citação do Executado para pagar ou embargar a execução –
sendo este o único procedimento que comportaria a expropriação de bens, ou seja, a penhora deferida).”
(Id. 91577465, pág. 6, destaques no original)

Aduz que “
na decisão interlocutória de ID 56524806 - Despacho, que deu origem ao presente Agravo de Instrumento, o Juízo do 1o grau, em arrepio ao procedimento da Execução Para Entrega de Coisa Incerta, decidiu por manter a penhora do bem imóvel e simplesmente intimar o Agravado para se manifestar acerca da necessidade de conversão da execução para quantia certa (em que pese não tenha sequer sido expedido o mandado de busca e apreensão da coisa até o presente momento).
” (Id. 91577465, pág. 7).

Argumenta que na eventualidade de conversão em execução por quantia certa é necessária nova citação pessoal do executado para nomear bens à penhora e/ou embargar nos termos do artigo 829 e seguintes do CPC.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, eis que não foi observado o procedimento legal aplicável a espécie; por sua vez o perigo de dano “
está consubstanciado no fato de que a não concessão da antecipação da tutela recursal implicará na
expropriação de bem penhorado de forma nula, sem direito a ampla defesa e ao contraditório, nem a oportunidade de pagamento do débito, indicação de outros bens menos gravosos à penhora e sem a prévia impugnação ao valor e sem ter sido oportunizada nova apresentação de Embargos à Execução.”
(Id. 91577465, pág. 21, destaques no original)

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar o cancelamento da penhora. No mérito pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 92181960).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 94474547);

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito procede o recurso para anular a decisão agravada.

Isso é assim porque a decisão agravada converteu a execução para entrega de coisa incerta para quantia certa sem a prévia manifestação do agravante. Confira-se:

“[...]
I.
Do compulso dos autos, denota-se que se trata de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, a qual não fora entregue, quando, então, possível a sua conversão em quantia certa, [...]” (Id. 91577473, pág. 2)

Impende destacar que a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a
garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais;
nessa linha, o artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de "decisões surpresa".

Como se vê, ao proceder a conversão da execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa contra devedor solvente, sem que fosse oportunizado a parte Agravante se manifestar, caracterizou-se a violação do artigo 10 do Código de Processo Civil vigente: “Art. 10 O juiz não pode, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Portanto, a nulidade da decisão e o cancelamento da penhora são medidas que se impõe.

Acerca da matéria já me manifestei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA – OFENSA AO
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Princípio da não Surpresa, positivado nos artigos 9o e 10o do NCPC é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Assim, a conversão de execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa contra devedor solvente, sem que o juiz tenha oportunizado a manifestação da parte, caracteriza violação ao Princípio da Não Surpresa, inteligência do art. 10 do CPC.
(TJ-MT,PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, AI: 1000701-3420188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação: 29/06/2018).

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO EM QUE O JUÍZO DEFERIU A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – AFRONTA AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. I)
Tendo a decisão de conversão da execução de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa sido proferida em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada "decisão surpresa", e com base em fundamento a respeito do qual não foi dada oportunidade de prévia manifestação pelas partes, deve-se dar provimento recurso para anulá-la.
II) Recurso provido para anular a decisão e determinar a prévia oitiva dos agravantes. (
TJ-MS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI: 1412254-49.2019.8.12.00000, Relator: DES. DORIVAL RENATO PAVAN, Data de Julgamento: 19/02/2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a decisão agravada e cancelar a penhora determinada pelo magistrado de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021